Tribunal: TJSP
Processo: 2007078-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2007078-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é paciente ÉVERTON DA
SILVA BATISTA e Impetrante MARCIO MINITTI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2007078-16.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 11.557 2/5 CGL
H . C . n o 2 0 0 7 0 7 8 - 1 6 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . M á r c i o M i n i t t i
P a c i e n t e : É v e r t o n d a S i l v a B a t i s t a
C o m a r c a : S ã o B e r n a r d o d o C a m p o
VOTO No 11.557
Habeas corpus. ROUBOS QUALIFICADOS E EXTORSÃO
MEDIANTE SEQUESTRO. Prisão preventiva necessária para a
garantia da ordem pública, considerando a conduta em tese
praticada. Inocorrência de excesso de prazo. Ordem denegada.
1) O Advogado Márcio Minitti impetra o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de ÉVERTON DA SILVA BATISTA, preso,
apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 2a Circunscrição
Judiciária da Comarca de São Bernardo do Campo, no processo no
1502256-16.2019.8.26.0537.

Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante,
embora ausentes as hipóteses previstas no art. 302 do CPP, bem como alega a
ocorrência de violação de domicílio pelos policiais. Argui, ainda, que não há
provas suficientes do envolvimento do paciente nos crimes, porquanto no
momento em que foi preso estava dentro de sua casa e não detinha nenhum
objeto roubado ou a arma supostamente empregada na subtração. Aduz que a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão que carece de
fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP,
destacando que ele é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita. Acena, ainda, para o excesso de prazo para a formação da
culpa. Requer, assim, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com
ou sem medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 55/57).
Prestadas as informações (fls. 60/62), a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 66/70).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2007078-16.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 11.557 3/5 CGL
2) Denego a ordem.
Inicialmente,
é
impossível
tecer
considerações
mais
detalhadas quanto à alegação de que o paciente não cometeu o delito em tela,
haja vista que constitui matéria a ser apreciada ao longo da ação penal, exigindo
análise aprofundada de provas, o que não se compatibiliza com esta estreita via
do writ. Por ora, estão presentes indícios de autoria.
Consta dos autos que, em 27/10/2019, o paciente e Lucas
Rogério Bonalume, previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo contra as vítimas J.W.D.V. e R.R.P.D., subtraíram,
para eles, duas alianças e um telefone celular, avaliados em R$ 3.500,00, além
de outros objetos pessoais.
Consta, ainda, que, na mesma data, os dois, atuando
previamente ajustados com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para
eles, um aparelho celular Iphone/APPLE e a quantia de R$ 48,00 do ofendido
L.A.M, que foi atraído ao local pelo anúncio da venda de uma moto, sendo que,
após o roubo, eles o sequestraram, tendo o paciente exigido que a esposa da
vítima lhe entregasse a quantia de R$ 3.000,00, como condição para a libertação
de L.
A esposa conseguiu contatar policiais militares que rumaram
para o beco onde seu marido era mantido em cativeiro, surpreendendo
ÉVERTON, Lucas e outro indivíduo, que prontamente saíram correndo, sendo
que o paciente entrou na residência situada na Rua Pero Lopes de Souza, no
215, local onde foi detido em flagrante delito.
Diante disso, eles foram denunciados como incursos no art.
157, § 2o, II, e § 2o-A, I, por duas vezes (vítimas J. e R.), na forma do art. 70,
art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, (vítima L.), e art. 159, caput, (vítimas L. e A.C.),
c.c. § 4o, II e III, c.c. art. 29, na forma do art. 69, todos do CP (fls. 25/28).
Com efeito, diversamente do alegado na impetração,
encontra-se caracterizada a situação de flagrante.
Primeiro, porque um dos crimes pelos quais o paciente foi
denunciado é de natureza permanente (extorsão mediante sequestro), e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2007078-16.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 11.557 4/5 CGL
portanto, o estado flagrancial se perpetua no tempo enquanto a vítima
permanecer com restrição da liberdade.
Segundo, porque, quando os policiais chegaram ao beco
onde estava o ofendido, o paciente se encontrava naquele local, o que configura
a hipótese descrita no art. 302, I, do CPP. Ao fugir e adentrar numa residência, o
paciente foi perseguido pela autoridade policial, logo após supostamente cometer
o crime, subsumindo-se à hipótese descrita no art. 302, III, do CPP, legitimando o
ingresso dos policiais na referida habitação, não havendo, assim, que se cogitar
em nulidade da prisão em flagrante em face da alegada ofensa à inviolabilidade
de domicílio.
Outrossim, a MM.a Juíza converteu a prisão em flagrante em
preventiva fundamentando que o delito foi praticado mediante a utilização de
arma de fogo, por 03 individuos, que fizeram uso de site de compras para
ludibriar as vítimas.
Assim, a decisão está fundamentada em elementos
concretos dos autos.
De fato, pela utilização de arma de fogo, bem como pelo
concurso de agentes, não se olvidando da armadilha que enredaram para atrair
as vítimas até o local a fim de supostamente roubá-las e extorqui-las, há
demonstração de que o paciente é pessoa perigosa que deve permanecer presa
preventivamente para impedir novos delitos semelhantes.
Nesse contexto, as medidas cautelares alternativas seriam
muito brandas considerando as condutas em tese praticadas, ainda que o
paciente possua condições pessoais favoráveis.
Por fim, decorrido pouco mais de 04 meses desde a
custódia, não se observa excesso de prazo para a formação da culpa, até porque
são 02 réus no processo.
Segundo as informações, aliadas à consulta ao andamento
do processo em 1a Instância, a denúncia foi aditada, em 27/11/2019, para incluir
o coautor Lucas, tendo sido os réus já citados e apresentada resposta à
acusação em favor do ora paciente.
Dessa forma, em conformidade com o retrospecto acima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2007078-16.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 11.557 5/5 CGL
descrito, jamais submetido a paralisações indevidas ou a esperas que não as
justificadas pelos pormenores do caso, o respeito aos critérios da razoabilidade e
da proporcionalidade afastam a tese do excesso de prazo.
3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator